Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FASE POSTERIOR. APROVEITAMENTO DE ATOS. ART 283 DO CPC. CIÊNCIA DA DECISÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA INSURGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. A lesão ao princípio da publicidade dos atos processuais pela ausência de intimação dos atos decisórios ou realizadas em desconformidade com os critérios formais macula o processo de vício insanável.
2. Ausente, nos autos, a intimação do executado da decisão que finalizou a liquidação de título judicial, mostram-se nulas todas as decisões da fase subsequente que careciam do pressuposto processual.
3. Com efeito, a impugnação ao cumprimento sentença não é instrumento hábil a questionar os limites da execução do título judicial definidos na liquidação por procedimento comum, mostrando-se inquestionável o tumulto processual criado pela simultânea intimação da decisão final quanto a fase de liquidação e da abertura de prazo ao executado para impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Configurada a nulidade insanável, ainda poderão ser aproveitados os atos praticados que alcançaram seu objetivo, sem violação às prescrições legais ( art. 283, CPC), razão pela qual considera-se reaberto o prazo para o embargante se manifestar a respeito da decisão que homologou a liquidação de sentença com a publicação do presente acórdão.
5. Recurso provido.